Tribunal: TJPA
Processo: 0008420-16.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008420-16.2019.8.14.0049

APELANTE: LUIZ FELIPE FIGUEIREDO FORELIZA, PAULO HENRIQUE SIQUEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a apelação pode ser utilizada para questionar a prisão preventiva e a inépcia da denúncia; (ii) se há insuficiência probatória para condenação por tráfico de drogas; e (iii) se os apelantes fazem jus à redução da pena com base no tráfico privilegiado e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não é meio adequado para questionar a prisão preventiva, devendo ser manejado habeas corpus, conforme previsto no regimento interno do Tribunal de Justiça do Pará. Ademais, um dos apelantes já teve alvará de soltura expedido, e o outro está em regime aberto, configurando ausência de interesse recursal.

4. A alegação de inépcia da denúncia não merece acolhida, pois a superveniência da sentença condenatória supre eventuais vícios na peça acusatória.

5. A condenação se sustenta em prova robusta da materialidade e autoria do crime, consistindo em auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos de policiais que participaram da prisão em flagrante, cujos testemunhos possuem presunção de veracidade e fé pública.

6. O delito de tráfico de drogas, crime de ação múltipla, não exige prova da mercancia ou do ato de venda, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

7. O afastamento da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 se justifica, pois os apelantes não preenchem os requisitos exigidos, tendo em vista que um deles é reincidente e o outro possui maus antecedentes.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, pois os recorrentes não preenchem os requisitos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação criminal não é meio adequado para impugnar a prisão preventiva, devendo ser manejado habeas corpus. 2. A superveniência da sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, pois o contraditório e a ampla defesa foram garantidos na instrução criminal. 3. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação por tráfico de drogas, salvo demonstração de parcialidade. 4. Para a configuração do tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. A reincidência ou os maus antecedentes impedem a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando não preenchidos os requisitos do art. 44, I, do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41 e 577, p. ú.; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.116.867/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luiz Felipe Figueiredo Foreliza, condenado à pena reclusiva de 5 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, e Paulo Henrique Siqueira Silva, condenado à pena reclusiva de 5 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, apelam da sentença do Juízo da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA que imputou a ambos a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 6462791 / 6462794).

Em caráter preliminar, os apelantes pugnam pela expedição do alvará de soltura diante da ausência de fundamentação da prisão preventiva decretada na sentença, bem como pelo reconhecimento de inépcia da peça acusatória, supostamente oferecida em desacordo com o art. 41 do CPP.

No mérito, postulam pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, pleiteando, ainda, a fixação da pena basilar no mínimo legal e reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (ID 6462798 - Pág. 4).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 6462800), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7426000).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

No ponto, clarifico que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de aguardar o julgamento em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Além disso, destaco que ao apelante LUIZ FELIPE FIGUEIREDO FORELIZA foi expedido alvará de soltura (ID 6462796 - Págs. 6/7), com retificação de erro material da sentença pela desnecessidade de execução provisória da pena (ID 6462796 - Pág. 9). Já o recorrente PAULO HENRIQUE SIQUEIRA SILVA está em em regime aberto deferido em 07/11/2023, conforme consulta no
Sistema SEEU
, aspectos que evidenciam a evidente falta de interesse recursal no pleito defensivo deduzido sob tal ângulo. Incide, nesse particular, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Em complemento, ressalto que “a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido
reconhecimento de inépcia da denúncia
, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (STJ,
AgRg no REsp n. 1.731.559/PE
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.08.2022).

À vista disso,
não conheço as preliminares
suscitadas.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Na hipótese, os apelantes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 6462744 - Pág. 3) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.02.001861-QUI, que constatou que o material apreendido se tratava de 2 petecas plásticas transparente contendo substância pulverulenta e petrificada de cor branca, com peso total líquido de 29,479 g, com resultado positivo para cocaína, e 1 pote branco de marca “BR SPICY”, contendo substância pulverulenta de cor branca, com peso líquido de 48,688 g, com resultado positivo para Carbonato de sódio, um dos componentes da droga chamada de crack, entrando como um aditivo à pasta de cocaína (ID 6462787 - Págs. 3/4).

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos acusados, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Testemunha IPC ROBERTO HAMILTON BARROS PALHETA, em juízo relatou:

"Que os acusados foram denunciados anonimamente por tráfico de drogas, que por ordem do delegado, foi averiguar a veracidade da informação, que durante algum tempo, ficou observando a situação do imóvel e constatou um fluxo de pessoas entrando e saindo da residência: que ao chegar na residência, foi recebido pelo acusado; que informou sobre a denúncia anónima: que o acusado autorizou a entrada da polícia: que durante a revista no local o IPC Adriano localizou na residência uma certa quantidade de entorpecente: que o acusado informou que o imóvel era alugado e estava somente de passagem: que nenhum dos acusados assumiu a autoria delitiva, que contra Paulo havia um mandado de prisão em aberto; que Sávio estava sem documentação e as características de Luiz Felipe batiam com o descrito pelo(a) denunciante; que todos foram encaminhados a delegacia” (ID 6462791 - Pág. 4)

A testemunha PC THAIANA SIMÕES SANTOS, em juízo, contou:

"Que receberam denúncia anônima (disque denúncia) a qual relatava a características físicas do Luiz Felipe, onde o imóvel estava localizado e que no local havia comércio de substâncias entorpecentes, que se deslocaram ao endereço fornecido e durante um tempo observaram o local; que foi possível perceber um fluxo de pessoas entrando e saindo da residência: que ao adentrarem o imóvel, Luiz estava falando ao telefone: que o mesmo se desfez do aparelho; que não conseguiram localizar o telefone: que durante a revista na residência, o investigador encontrou certa quantidade de substância entorpecentes semelhantes a cocaína; que ao revistar o Felipe, encontrou uma quantia de R$ 50,00 em seu bolso; que o acusado informou ser amigo da proprietária do imóvel: que os acusados foram encaminhados à depol; que o Paulo Henrique estava residindo no imóvel com sua esposa, que Sávio chegou na residência durante a ação policial e informou que estava se dirigindo ao imóvel para comprar entorpecentes; que Sávio informou que sabia que o entorpecente pertencia ao Luiz Felipe”. (ID 6462791 - Pág. 4)

A testemunha IPC ANDREY JORGE MONTEIRO BARATA, em juízo, aduziu
:

"Que recebeu denúncia anônima informando sobre vendas de substâncias entorpecentes; que se dirigiram ao local para averiguações; que ha algum tempo, o Luiz Felipe e Sávio já haviam sidos apresentados em sede policial por tráfico; que à época chegou a conversar com Felipe; que ao chegarem na residência. Felipe estava ao telefone que ao revistar a residência, encontrou dois pacotes de substâncias entorpecentes em um recipiente”. (ID 6462791 - Pág. 5)

Ante o quadro, tenho que a versão de absolvição apresentada pelos recorrentes não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No ponto, dou especial relevância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ademais, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto evidenciam elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

No tocante à reforma do
cálculo dosimétrico
, não é admissível o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto a basilar foi fixada no patamar mínimo para ambos os réus (ID 6462793, pág. 4; 6462794, pág. 2). Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição em razão do não preenchimento pelos réus dos requisitos contidos no §4º do art. 33 da Lei n° 11.343/06, nos seguintes termos:

“
DA NÃO INCIDÊNCIA DO §4°, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06
A causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não se aplica aos acusados, pois possuem antecedentes, conforme certidão acostada aos autos (fls. 75/78).

DA REINCIDÊNCIA. Depreende se da certidão de antecedentes criminais (fls. 77/78), que o acusado PAULO HENRIQUE SIQUEIRA SILVA é reincidente, tendo cometido o crime em tela após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória nos autos n° 0112575-23.2015.8.14.0401”. (ID 6462792 - Págs. 5/ 6462793 - Pág. 2)
.

Como se vê, o juízo sentenciante não se distanciou da orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa" (
AgRg no REsp n. 2.116.867/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/8/2024).

Na espécie, tenho que a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi acertadamente afastada em razão da condição de reincidente do apelante Paulo Henrique Siqueira Silva, sendo certo que o recorrente Luiz Felipe Figueiredo Foreliza possui condenação transitada em julgado certificado em 13/09/2019 (vide certidão de ID 6462788 e Processo n. 0004002-69.2018.8.14.0049, ID 68589439, pág. 2).

Nesse contexto, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal” (STJ,
AgRg no HC n. 783.764/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023).

Por derradeiro, diante da manutenção da pena fixada na sentença, os recorrentes não preenchem os requisitos legais contido no art. 44, I, do CP para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025